Tribunal: TJES
Processo: 5001087-51.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001087-51.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e outros
RECORRIDO: A. H. D. S. e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO DO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA INCÓLUME. LEGITIMIDADE DE MENOR INCAPAZ PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DE DEMANDA AJUIZADA NO AMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR REPRESENTANTE LEGAL. PRELIMINAR QUE NÃO SE SUSTENTA. ENTENDIMENTO DO STJ EXARADO NO RESP. Nº 1.372.034-RO, SOB RELATORIA DO ILMO. SR. DR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 12.153/2009. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposto(a) por menor incapaz, representado por sua genitora a Sra. ANA PAULA BRANDAO HERBST, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a fim de que lhe seja garantida a realização de consulta em cirurgia e acompanhamento especializado com cirurgião pediátrico especialista em aparelho digestivo. Como fundamento de seu pedido o autor alega, em apertada síntese, que é autista e portador da doença megacálon congênito, doença gastrointestinal que compromete a musculatura do intestino, impedindo o requerente de evacuar, conforme laudos médicos anexos. O diagnóstico da doença ocorreu em 2018, e desde lá, o requerente tem realizado tratamento paliativo, pois o SUS havia se recusado em realizar o procedimento cirúrgico. Ocorre que o tratamento paliativo não estava surtindo efeito, e no dia 24 de abril de 2023 o Hospital Padre Máximo, localizado no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, encaminhou o requerente para o hospital Infantil HIMABA, pois o requerente encontrava-se sem conseguir evacuar a mais de 15 dias. Inicialmente, o referido hospital se recusou a realizar o procedimento cirúrgico. Após ordem judicial no bojo do processo n. 5012222- 05.2023.8.08.0035, que tramitou na comarca de Vila Velha, o procedimento cirúrgico aparelho digestivo (cirurgia de colostomia) foi realizado, conforme documentação anexa. Entretendo, após o procedimento cirúrgico, foi constatado que não houve a retirada do material. Conforme laudo médico produzido em 31/08/2023 pelo Dr. Orlando Filetti Filho, CRM 6243, o requerente necessita com urgência de ser encaminhado para centro de alta complexidade para passar por novo procedimento cirúrgico, conforme laudo médico anexo. O requerente encontra-se com grave debilidade, não conseguindo se alimentar a mais de cinco dias e sente fortes dores. Nesse sentido, tendo em vista a demora negativa em realizar o procedimento cirúrgico por parte do HIMABA, e, posteriormente, o erro na sua realização, a parte vem perante Vossa Excelência requerer a presente ordem de encaminhamento para centro hospitalar adequado, além da determinação para a realização da cirurgia, conforme necessidade atestada por laudos médicos.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id. 9118016
) cujo dispositivo foi o seguinte:

“
DISPOSITIVO. Posto isso, acolho o pedido para, confirmando a liminar: (a) condenar os réus à providenciar o tratamento cirúrgico do autor, seja na rede pública ou particular; e (b) condenar o Estado a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) relativo as astreintes por mora no cumprimento da decisão liminar. Resolvo o processo na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas, nem honorários
.”

Irresignado, foi interposto Recurso Inominado pelo Município de Venda Nova do Imigrante (
id. 9118020
), no qual o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do menor impúbere, pelos termos da lei nº 9.099/95.

Contrarrazões juntadas pela representação do menor no
id. 9118023.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerente, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito. Sendo o preparo dispensado ante a vedação da cobrança de custas processuais em face da Fazenda Pública por força do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MENOR IMPÚBERE

A preliminar não merece prosperar.
Senão vejamos:

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o menor impúbere pode figurar no polo ativo de ação ajuizada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em sede de cognição exauriente o Ente Federativo Municipal arguiu preliminar de ilegitimidade ativa do menor, que não foi acolhida pelo juízo de piso. Irresignado pela condenação em obrigação de fazer e pagamento das astreintes, o Ente apresentou recurso reiterando, em sua integralidade, as razões apresentadas em sua peça de defesa, em especial a ilegitimidade ativa do menor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.372.034-RO, sob relatoria do Ilmo. Sr. Dr. Ministro Benedito Gonçalves, analisou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Estado de Rondônia, ementando o respectivo recurso da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 12.153⁄2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099⁄1995
. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153⁄2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099⁄95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 2.
A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5º), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2º). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153⁄2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8º da Lei 9.099⁄95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido.
” Grifei.

Em sua brilhante fundamentação o Ilmo. Relator, Exmo. Sr. Dr. Ministro Benedito Gonçalves sustentou que:

“Como visto, a controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública.

A discussão se instaura pelo fato da Lei 9.099/95, em seu artigo 8º, proibir, expressamente, a atuação dos menores em demandas perante o Juizados Especiais Cíveis, enquanto que a Lei 12.1153/09, ao tratar da legitimidade ativa no seu âmbito (art. 5º), embora não faça essa restrição, determina, no seu art. 27, a aplicação subsidiária das disposições da Lei 9.099/95.

Os dispositivos referidos possuem os seguinte teor:

Lei 9..099/95 (JEC):

Art. 8º. Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: (Redação dada pela Lei nº 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

Lei 12.153/09 (JEFP):

Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

O recorrente defende a necessidade de aplicação do art. 27 da Lei do JEFP, que remete à aplicação do art. 8º da Lei do JEC, de modo a se concluir que, assim como no Juizado Cível, o incapaz também não possui legitimidade para demandar no Juizado Fazendário, sob pena de se violar o princípio da isonomia.

Ocorre que, da leitura dos dispositivos acima referidos, verifica-se que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa para as demandas que lhe são submetidas, faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não impondo qualquer restrição quanto à capacidade dessas pessoas.

Ademais, a referida legislação, em seu art. 2º, caput, discrimina as causas de sua competência, trazendo exceções em seu § 1º, sem, contudo, mais uma vez, fazer referência à incapacidade das partes, senão vejamos:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Daí se vê que a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública disciplinou de forma clara e suficiente o tema relativo à legitimidade para propor ações sob o seu rito, não fazendo restrição quanto aos incapazes.

Portanto, não obstante o Juizado Especial da Fazenda Pública seja parte integrante do Sistema de Juizados Especiais, conforme determina o art. 1º da Lei 12.1153/2009, não havendo omissão normativa, não há espaço para a incidência do art. 8º da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

Nesse sentido, vale conferir o seguinte precedente desta Corte, envolvendo o conflito entre a Lei 9..099/95 e a Lei 10.259/01, relativa aos Juizados Especiais Federais:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUÍZO COMUM FEDERAL – COMPETÊNCIA DO STJ PARA CONHECER DO INCIDENTE – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099⁄95 – NÃO-INCIDÊNCIA – VIABILIDADE DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE A UNIÃO E OUTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS FEDERAIS. 1. A jurisprudência desta Corte, com esteio no art. 105, I, "d", da Constituição da República, firmou-se no sentido de que os conflitos de competência instaurados entre Juízo Comum Federal e Juízo de Juizado Especial Federal devem ser conhecidos por este Tribunal Superior, sob o fundamento de que os Juizados Especiais Federais se vinculam apenas administrativamente ao respectivo Tribunal Regional Federal, estando os provimentos jurisdicionais proferidos pelos órgãos julgadores do Juizado Especial sujeitos à revisão por parte da Turma Recursal. 2. A aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 somente encontra respaldo nos casos em que a matéria não seja regulada pela Lei 10.259/01. 3. O art. 6°, II, da Lei 10.259/01 deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, a fim de que se compreenda que este artigo de lei cuidou tão-somente de autorizar que a União e as demais pessoas jurídicas ali mencionadas figurem no pólo passivo dos Juizados Federais, não se excluindo a viabilidade de que outras pessoas jurídicas possam, em litisconsórcio passivo com a União, ser demandadas no Juizado Federal. 4. Diferentemente do que ocorre no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, admite-se, em sede de Juizado Especial Federal, a produção de prova pericial, fato que demonstra a viabilidade de que questões de maior complexidade sejam discutidas nos feitos de que trata a Lei 10.259/01. 5. Agravo regimental não provido (AgRg no CC 95.890⁄SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 29/09/2008)

Sendo assim, não vislumbro razões para alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, é viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. É como voto.” Grifei.

Portanto, tenho que a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se a sentença por seus integrais fundamentos.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do CPC, observando-se, ainda, os limites estabelecidos pelo §3º, inciso I, do mesmo diploma legal.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Vladson Couto Bittencourt
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2020, HOMOLOGO A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)